Tribunal: TJSP
Processo: 1029297-26.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. Contrato de locação não residencial. Pretensão de desocupação do locatário pela nova adquirente do imóvel. Sentença de procedência do pedido. Apelo do réu. Pedido de efeito suspensivo ao recurso prejudicado. Notificação extrajudicial. Validade. É desnecessário que o documento seja recebido pessoalmente pelo locatário. Adquirente que denunciou o contrato nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. Contrato de locação não residencial. Pretensão de desocupação do locatário pela nova adquirente do imóvel. Sentença de procedência do pedido. Apelo do réu. Pedido de efeito suspensivo ao recurso prejudicado. Notificação extrajudicial. Validade. É desnecessário que o documento seja recebido pessoalmente pelo locatário. Adquirente que denunciou o contrato nos termos do art. 8o da Lei no 8.245/1991. Benfeitorias. Além de não terem sido comprovadas (art. 434 do CPC), o contrato de locação prevê expressamente a renúncia à indenização. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.